Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710554-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RIBEIRO MOURAO AGRAVADO: ADEMIR PEDRO PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Ribeiro Mourão contra respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, convertendo em pagamento o valor de R$ 1.431,68 (mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos), bloqueado em suas contas bancárias. A decisão agravada entendeu que os valores constritos não se enquadravam nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC, sob o argumento de que o saldo remanescente do salário do mês anterior perdeu a natureza alimentar e que não havia prova de que os valores bloqueados estivessem em conta poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. Em suas razões, o agravante relata que a origem da controvérsia reside em execução fundada em inadimplemento de acordo de pagamento firmado em razão de dívida locatícia, no qual foi determinada a constrição de valores em contas bancárias dos devedores. Argumenta que, embora a dívida executada fosse de R$ 7.144,95 (sete mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), houve bloqueio de R$ 9.040,74 (nove mil quarenta reais e setenta e quatro centavos), sendo R$ 1.431,68 (mil quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) em conta de titularidade do agravante. Sustenta que, nos termos do termo do acordo, a responsabilidade pela dívida é solidária, de modo que, tendo sido o valor integral da dívida bloqueado na conta de um dos coexecutados, seria possível o desbloqueio dos valores constritos nas contas dos demais. Aduz, ainda, que a quantia de R$ 1.388,54 bloqueada em suas contas é proveniente de salário e, portanto, acobertada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Invoca também o art. 833, inciso X, do CPC, que protege da penhora valores até quarenta salários mínimos, mesmo que depositados em conta corrente, fundos de investimentos ou aplicações financeiras. Refuta o entendimento da decisão agravada, segundo o qual a natureza alimentar do salário é descaracterizada por eventual saldo remanescente de mês anterior, sustentando que não há previsão legal nesse sentido. Enfatiza, ainda, que não há má-fé, abuso de direito ou fraude a justificar a exceção à impenhorabilidade, conforme exige o Tema Repetitivo 243 do STJ. Por fim, afirma que a constrição, ao atingir verba alimentar, compromete o seu sustento de sua família, desrespeitando o princípio da dignidade da pessoa humana, o que autoriza a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Requer, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio do valor de R$ 1.388,54 (mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), por entender estarem preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar, de forma definitiva, o desbloqueio do valor constrito em suas contas bancárias. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre montante de origem salarial do agravante, ostentando, portanto, natureza alimentar, sendo esta indispensável à manutenção do recorrente. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Além disso, como se sabe, o art. 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a quarenta (40) salários mínimos. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao art. 649, inciso X, do CPC/73 (art. 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Dessa forma, defiro a liminar pretendida, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 1.388,54 (mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator